Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. ARTIGO 85 DO CPC. ESCALONAMENTO. INCLUSÃO DO ITEM III. NECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Na origem, o ora embargante fora condenado ao pagamento de indenização no valor equivalente a mais de 1.200 salários mínimos, sem considerar a correção monetária.

2. O acórdão embargado realizou o escalonamento relativo aos honorários advocatícios, tal qual previsto no art. 85, §3o do Código de Processo Civil, mas somente considerou o percentual até o item II do referido artigo.

3. Omisso o acórdão, pois não aplicar a majoração considerando que o valor poderá chegar a 2.000 (dois mil) salários mínimos pode gerar prejuízos para parte. Omissão reconhecida e sanada.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.

5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.